Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722975-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTINA DE ALMEIDA VILLASBOAS CAVALCANTI, GUSTAVO COLEN VENANCIO, LIS ANDREA FOIZER FILGUEIRA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 05/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR